Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOLO. COMPROVADO. CRIME COMETIDO SOB INFLUÊNCIA DE DROGAS E MEDICAMENTOS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O tipo do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, tratando-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto a mulher.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando o acervo probatório demonstra que o réu descumpriu ordem da qual tinha plena ciência.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V - Recurso conhecido e não provido.